Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-97.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003777-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.736.031-04 (APELANTE), ANDRE ZANOTA - CPF: 629.564.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AUGUSTO BESERRA - CPF: 387.996.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. F. B. - CPF: 109.160.131-38 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DE SA - CPF: 105.695.156-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo uso de álcool. Embriaguez ao volante. Perdão judicial em relação ao filho do apelante. Redimensionamento de pena. Afastamento de causa de aumento. Princípio da consunção. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT que condenou o apelante
por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, visando o reconhecimento do perdão judicial quanto ao óbito do filho e redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) reconhecimento do perdão judicial em relação ao homicídio culposo do filho do apelante; 2) redução da pena.

III. Razões de decidir

1. Para efeitos de perdão judicial, a melhor interpretação
“é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos”
, conferindo “
à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito”.

2. A perda de um filho em tenra idade,
“por si só, já demonstra o forte abalo sofrido pelo réu, sendo desnecessário laudo pericial para comprovar a dor de um pai”.

3. A majorante prevista no art. 302, § 1o, I do CTB somente se aplica à forma simples do homicídio no trânsito (CTB, art. 302,
caput
) e não qualificada (CTB, art. 302, § 3o),
“em razão da posição topográfica dos parágrafos, impedindo que sobre as qualificadoras incidam majorantes que se seguem imediatamente ao caput”.
Aplica-se o mesmo raciocínio jurídico empregado pelo c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.087, quanto
“à interpretação sistemática pelo viés topográfico como impeditivo à aplicação da majorante ao homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa”
.

4. O c. STJ tem entendimento que o crime de embriaguez ao volante apresenta-se como “antefato impunível” do crime de homicídio culposo no trânsito sob influência de álcool quando a “
conduta antecedente está de tal forma vinculada à subsequente que não há como separar sua avaliação (ambos integram o mesmo conteúdo de injusto.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para extinguir a punibilidade do apelante pelo homicídio da primeira vítima com fundamento no perdão judicial; redimensionar as penas pelo homicídio da segunda vítima em 5 (cinco) anos de reclusão, com suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto; absolver o apelante da embriaguez ao volante.

Tese de julgamento
:

1. O perdão judicial mostra-se cabível quando a vítima do homicídio culposo no trânsito, com tenra idade, é filho do réu.

2. A causa de aumento do art. 302, §1o, I, do CTB não incide sobre o homicídio culposo qualificado pelo uso de álcool (CTB, art. 302, §3o), por vedação topográfica e sistemática.

3. Tratando-se de condutas criminosas interligadas e inexistindo diferenciação fática na denúncia, o crime de perigo [embriaguez ao volante] deve ser absorvido pelo crime de dano [homicídio culposo no trânsito sob influência de álcool].

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, “b”, e 107, IX; CPP, art. 386, III; CTB, arts. 302, caput e §§1o e 3o; 306; 293, II; 312-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.STJ, AgRg no REsp 2.747.233/MG (Tema Repetitivo 1.087), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.12.2024.STJ, REsp 1.481.023/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2015, DJe 08.05.2015.STJ, REsp 2.042.107/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025. TJMT, AP 0000107-63.2002.8.11.0108, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 18.12.2013, pub. 24.01.2014.TJMS, AP 0001113-90.2021.8.12.0018, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 19.03.2024, p. 21.03.2024.TJMG, AP 1.0000.23.260041-1/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, pub. 31.01.2024.TJCE, AP 0200774-65.2023.8.06.0303, Rel.a Des.a Maria Ilna Lima de Castro, j. 02.10.2024.TJRS, AP 70085023406, Rel. Dr. Alexandre Kreutz, j. 26.08.2021.TJSP, AP 1500376-58.2021.8.26.0459, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 27.06.2023.TJMG, AP 1.0024.17.051881-5/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 24.08.2023.

Doutrina:
MASSON, Cléber. Código penal comentado; 8a ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2020. p. 624.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003777-97.2024.8.11.0051

APELANTE: VILMAR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VILMAR FERREIRA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal de
Campo Verd
e/MT que, nos autos da ação penal,
o
condenou à
s
pena
s
de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
e
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto,

além de outras penas acessórias,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 306

c/c
298, inciso III,
e art.
302, §3o c/c §1o, inciso I,

por duas vezes,
ambos
do
Código de Trânsito Brasileiro

(ID
302242416
)
.

O
apelante sustenta

que
: 1)

faria
jus
ao perdão judicial
por ter o crime resultado na morte de seu próprio filho, o que lhe trouxe intenso sofrimento emocional
e, 2) a aplicação da fração de
aumento

em 1/3 (um
terço)
teria sido
desproporcional na

dosimetria da pena.

Requer o provimento para que
seja reconhecido o perdão judicial
,
ao menos em relação
à criança

e
, subsidiariamente, que seja
reduzida a
fração
d
a causa de
aumento para
1/6
(um sexto)

(ID
302242423
).

Em contrarrazões,
a i. Promotoria de Justiça Criminal de Campo Verde/MT

pugna pelo desprovimento do recurso (ID
302242425
).

Nessa instância superior, a i.
13
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr
. Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
(ID
307435366
).

Relatado o feito.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003777-97.2024.8.11.0051

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
PRIMEIRO FATO – (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 11/05/2024, por volta de 03h30min, na Rodovia BR-070, Km 371, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado conduziu veículo automotor, sem possuir Carteira de Habilitação ou Permissão para Dirigir, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme resultado do teste encartado ao ID Num. 173147542.

SEGUNDO FATO – (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, no mesmo local e na sequência do fato anterior, o denunciado, na direção de veículo automotor, sem possuir Carteira de Habilitação ou Permissão para Dirigir, e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa, culposamente, a um acidente de trânsito que resultou na morte dos ofendidos Antony José Ferreira Barros e Júlio Cesar de Sá, conforme laudos de exames de necrópsia no 512.1.01.9871.2024.179891-A01 e 512.1.01.9871.2024.179768- A01, anexos.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, após ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado saiu conduzindo, pelas vias da cidade, a motoneta Honda/Biz 125 ES, de cor preta, placa NJI8774. Na ocasião, o denunciado levava os ofendidos Júlio Cesar e Antony José (que era seu filho), na condição de passageiros, enquanto retornavam para a Fazenda Dois Corações, situada na Rodovia BR-070, Km 356, onde residiam, sendo que o ofendido Antony José não usava capacete.

Por volta de 03h30min, enquanto trafegava pelo Km 371 da citada via pública, o denunciado, agindo de forma imprudente, tentou efetuar a ultrapassagem de um veículo em trecho de faixa contínua. Durante a manobra de ultrapassagem, o denunciado perdeu o controle da motoneta acima descrita, de modo que ocasionou a queda dos ofendidos, os quais foram atropelados pelo veículo que o denunciado tentava ultrapassar.

Assim, em decorrência do acidente causado por culpa do denunciado, o ofendido Antony José sofreu escoriações em placa difusas pelo corpo, em regiões frontal, nasal, mentoniana,
bucinadora
, braço esquerdo, maleolar externa e dorsal do pé esquerdo, parietal e temporal, antebraço esquerdo, lombar,
espondiliana
, glútea; escoriações em placa, formando grandes faixas verticais, paralelas, desde região torácica esquerda inferior, por todo abdome, até pelve; hematomas de cor arroxeada, associado a edema local, em região de pelve (região inguinal e crural); grande fratura de pelve, em “livro aberto”, com afastamento da sínfise púbica, com presença de prolapso retal; afundamento da caixa torácica esquerda inferior; rompimento de alças intestinais, e algumas com áreas de sofrimento de alça (necrose); várias lesões contusas no baço, tipo lacerações; com presença de grande quantidade de sangue em abdome e pelve –
hemoabdome
; evoluindo a óbito por politraumatismo, conforme laudo de necrópsia n.o 512.1.01.9871.2024.179891-A01 (em anexo).

O ofendido Júlio Cesar, por sua vez, sofreu deslocamento do ombro esquerdo; escoriações em placa, em regiões rotuliana e face anterior dos joelhos, punho esquerdo, membro superior direito, mamária, pescoço até região torácica esquerda superior, frontal, nasal, mentoniana, escapular,
espondiliana
, dorsal, cotovelos, ilíaca, membro superior esquerdo, terço inferior do antebraço direito, punho esquerdo, face dorsal das mãos; com sinais externos de traumatismo cranioencefálico grave e trauma de face: afundamento de face e calota craniana à direita superior, fratura da maxila, mandíbula e palato superior à direita; múltiplas fraturas em calota craniana e face à direita; e afundamento e fratura do globo ocular direito, com saída de massa encefálica pelas fraturas, evoluindo a óbito por traumatismo cranioencefálico grave, conforme laudo de necrópsia n.o 512.1.01.9871.2024.179768-A01 (em anexo).

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e enviou uma equipe para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais rodoviários federais abordaram o denunciado e o submeteram a teste com aparelho etilômetro, cujo resultado foi de 0,80 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, conforme consta no ID Num. 173147542 (o valor considerado foi de 0,73 mg/L, conforme termos de depoimentos de
IDs
Num. 173147234 e 173147235).

Em razão destes acontecimentos, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde admitiu que não possuía Carteira de Habilitação ou Permissão para Dirigir, e que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo. Portanto, resta evidenciada a culpa do denunciado pelo acidente que ceifou a vida dos ofendidos, por imprudência e negligência, inclusive porque, além de estar embriagado e não ser habilitado, ele tentou efetuar ultrapassagem em local proibido e levava dois passageiros na motoneta (quando só poderia levar um), sem nem sequer ter providenciado um capacete para seu filho utilizar (o qual por ser menor de 10 anos, nem poderia estar como passageiro).

Ante o exposto, denuncio VILMAR FERREIRA DOS SANTOS:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 306, c
/
c. o artigo 298, inciso III (sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), ambos do Código de Trânsito;

2) pelo segundo fato, como incurso, POR DUAS VEZES, no artigo 302, § 3o (sob a influência de álcool), c
/
c. o § 1o, inciso I (não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), do mesmo dispositivo, ambos do Código de Trânsito
(...)”

(ID
302242369
)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
VILMAR FERREIRA DOS SANTOS
nas sanções dos artigos 306 c/c 298, inciso III, e 302, § 3o c/c § 1o, inciso I, por duas vezes, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à
s
pena
s
de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, além de outras penas acessórias.

Irresignad
o
,
o
apelante
requer, primeiramente
,
conforme relatado,
o reconhecimento do perdão judicial.

Pois bem.

O art. 121, § 5o, do Código Penal dispõe que,
“na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências
de a
infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.

Tal dispositivo, por interpretação extensiva, também é aplicável ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, desde que demonstrado que as consequências do fato repercutiram de forma excepcionalmente gravosa sobre o autor, tornando despicienda a sanção penal (STJ,
AgRg
no REsp 1.854.277/SP).

In
casu
, é incontroverso que o apelante conduzia a motocicleta Honda Biz, de placa NJI8774, sem habilitação
para dirigir
e sob efeito de
álcool, quando provocou o acidente que resultou na morte de seu filho, Anthony José Ferreira Barros, de 3
(três)
anos e 7
(sete)
meses
de idade
, e de
seu amigo
,
Júlio César de Sara, de 35
(trinta e cinco)
anos.

O próprio acusado confessou que, momentos antes, havia
m
ingerido
“três litrão de cerveja e dois copos de whisky”

no Bar da Rita
, permanecendo no
local
até
aproximadamente

2h30 da madrugada, quando decidi
ram
retornar para casa
,
em motocicleta destinada ao transporte de apenas duas pessoas, levando três ocupantes,
dentre os quais apenas seu filho não utilizava capacete (
ID 302242418 – mídia).

Além disso, o
teste do etilômetro confirmou a embriaguez, apresentando resultado de 0,8 mg/L
de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
, o dobro do limite legal
(ID 302241945).

Conforme destacado na sentença, o comportamento do réu revela uma sequência de condutas totalmente incompatíveis com o dever mínimo de cautela no trânsito, circunstância que intensifica a gravidade da infração.

Ademais, não há provas de que o apelante tenha sofrido consequências psicológicas de tal intensidade que tornassem desnecessária a aplicação da pena, pois não demonstrou sequelas emocionais graves nem buscou acompanhamento especializado.

Em juízo, ao ser questionado, limitou-se a afirmar:
“Não, só fui pra igreja mesmo, mas não cheguei para psicólogo, não”
(ID 302242418 - mídia), o que evidencia a
inexistência
de sofrimento excepcional
a
justificar o perdão judicial.

Ressalte-se que, embora a vítima fosse seu filho, não há nos autos qualquer elemento que comprove vínculo afetivo intenso ou abalo emocional de caráter extraordinário.

Além disso, observa-se que o réu havia se separado recentemente da mãe da criança, possuía 25 (vinte e cinco) anos de idade e trabalhava em outra cidade, circunstâncias que indicam uma convivência cotidiana menos próxima e evidenciam a necessidade de demonstração objetiva de sofrimento excepcional, o que não se verificou na hipótese.

Por fim, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica ao exigir a comprovação de sofrimento
relevante
para a concessão do perdão judicial, não se mostrando suficiente a mera existência de vínculo de parentesco:

“O perdão judicial previsto no artigo 121, § 5o, do Código Penal exige a comprovação de que as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Para tanto, é imprescindível a demonstração de sofrimento excepcional, superior àquele inerente à consequência natural do delito, não sendo suficiente o mero sofrimento moral experimentado pelo autor de homicídio culposo.”
(TJMT – AP N.U 1000445-69.2020.8.11.0017 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro
- Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025)

“O perdão judicial previsto no art. 121, §5o, do Código Penal exige a demonstração de consequências excepcionalmente gravosas ao agente, decorrentes diretamente ou indiretamente da infração penal, de forma a tornar desnecessária a imposição de pena.

A existência de vínculo de parentesco entre o réu e a vítima, por si só, não é suficiente para a concessão do perdão judicial, sendo imprescindível a prova de vínculo afetivo intenso e de sofrimento extraordinário do agente.”
(TJMT – AP N.U 1008562-20.2022.8.11.0004 - Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Quarta Câmara Criminal – 23.5.2025)

Assim, diante da ausência de prova acerca de sofrimento subjetivo intenso ou de vínculo afetivo comprovadamente profundo, não há como acolher a pretensão defensiva de concessão do perdão judicial.

No que se refere ao pleito de redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo de origem fixou a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro no patamar de 1/3 (um terço), exatamente o mínimo legalmente permitido
,
in
verbis
:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor,
a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade
,
se o agente:
I -
Não
possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
;”

Desse modo,
mostra-se inviável a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto), uma vez que a lei estabelece limites entre 1/3 (um terço) e 1⁄2 (metade), tendo a magistrada sentenciante adotado, de forma adequada e fundamentada, a fração mais benéfica ao réu.

Em caso análogo, es
t
a Câmara assim decidiu:

“Se presente a causa de aumento de não possuir permissão ou carteira de habilitação para dirigir (CTB, art. 303, §1o) deve ser majorada a pena provisória na fração legal mínima – 1/3 (um terço) –, conforme precedentes do c. STJ, haja vista que a “adoção de fração de causa de aumento superior ao mínimo legal”, demanda fundamentação concreta (S
TJ,
AgRg
no HC no 691.318/PR;
Resp
no 1838481/RS).”
(TJMT – AP N.U 0009274-31.2016.8.11.0006 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 11.4.2022)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1003777-97.2024.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: VILMAR FERREIRA DOS SANTOS

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em pauta, apelação criminal interposta por VILMAR FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos de ação penal, que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto -

art. 306 c/c 298, III, e art. 302, §3o c/c §1o, I, por duas vezes, ambos do CTB - (ID 302242416).

O e. Relator, Des. Wesley Lacerda, desproveu o apelo por entender que: 1)
“a simples existência de vínculo de parentesco entre o agente e a vítima não é suficiente para a concessão do perdão judicial, sendo indispensável a comprovação de sofrimento emocional extraordinário e de vínculo afetivo profundo”
; 2)

“no caso concreto, o réu não demonstrou sofrimento psíquico de intensidade excepcional, tampouco buscou acompanhamento psicológico, nem manifestou, em juízo, arrependimento profundo ou impacto emocional acentuado decorrente da morte do filho”
; 3)
“a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, tendo o juízo sentenciante fixado a causa de aumento (art. 302, §1o, I, CTB) no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme previsão legal, não havendo margem para redução a 1/6 (um sexto), fração inexistente no dispositivo legal aplicável"
.

Pedi vista para melhor exame do pedido de perdão judicial em relação ao filho do apelante [Antony José Ferreira Barros] e das penas aplicadas.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, em 11.5.2024 [por volta das 3h30],
VILMAR FERREIRA DOS SANTOS, apelante, conduziu a motoneta Honda Biz

placa NJI8774, sem possuir CNH, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e, ao realizar ultrapassagem, em trecho de faixa contínua, perdeu o controle do veículo, provocando a queda de Antony José Ferreira Barros [seu filho, com três anos de idade] e Júlio Cesar de Sá, os quais faleceram em razão das lesões sofridas.

O instituto do perdão judicial não foi acolhido sob a assertiva de que
“não há provas de que o apelante tenha sofrido consequências psicológicas de tal intensidade que tornassem desnecessária a aplicação da pena, pois não demonstrou sequelas emocionais graves nem buscou acompanhamento especializado”
.

Todavia, verifica-se que o apelante tem somente ensino fundamental, trabalha como operador de máquinas e reside em seu local de trabalho, na zona rural de Campo Verde [Br 070 Km 356 - Fazenda 02 Corações], de modo que condicionar a prova do sofrimento psicológico [pela perda do seu próprio filho] a acompanhamento especializado ou demonstração efusiva de dor despreza o contexto socioeconômico no qual ele está inserido.

Considerada a realidade cultural e social do apelante, observa-se que ele buscou apoio espiritual, junto a

um pastor da igreja, para superar a perda do seu filho.

Atente-se que a informante Sara Jessíca Oliveira de Queiroz confirmou, em Juízo, que o apelante era um pai dedicado; a criança tinha muito afeto por ele; e após o fato, o apelante tem chorado com frequência.

O relato do apelante, na fase policial, revela a memória do filho agonizando [
“se recorda em ouvir neste momento, apenas ANTONY chamando "papai, papai"; QUE na ocasião ficou um pouco fora de sí, devido ao acidente, e salienta que se levantou ao ouvir seu filho chamando, caminhou pelo acostamento da BR, ao que o encontrou, o colocou na sua perna, tentou levantar o filho, e ficou tentando acalmar a criança”
].

Após, registra intenso sofrimento do apelante ao presenciar o estado do seu filho no hospital, ao receber a notícia de seu falecimento.

Esses fatos retratam punição moral incalculável a um pai.

Para efeitos de perdão judicial, a melhor interpretação
“é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos”
, conferindo “
à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito”
(STJ, REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma – j. 25.8.2020 – p. 4.9.2020.).

Frise-se que a aplicação do Direito não pode se afastar
“do contexto social”
, visto que pressupõe também
“sensibilidade e visão humanitária”
(JESUS FILHO, José de. A profissão de Magistrado. Revista: STJ, Dez anos a Serviço da Justiça).

Vale dizer. A perda de um filho em tenra idade,
“por si só, já demonstra o forte abalo sofrido pelo réu, sendo desnecessário laudo pericial para comprovar a dor de um pai”
(TJRS, AP 70085023406 – Relator: Dr. Alexandre Kreutz – 26.8.2021).

Consigne-se que, para incidência do instituto do perdão judicial, “o
exemplo mais comumente lançado é o caso de um pai que mata culposamente o filho”
(MASSON, Cléber. Código penal comentado; 8a ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2020. p. 624).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a culpa do condutor do veículo, que carrega a vítima na carroceria da Pick Up, que vindo a capotar causa a sua morte, cabível o perdão judicial nos crimes culposos previstos na Lei de Trânsito, quando evidenciado que o réu já foi penalizado com dor moral irreparável pela perda de um ente querido, por ser a vítima seu enteado.”
(AP

0000107-63.2002.8.11.0108 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – j. 18.12.2013 – p.

24.1.2014)

Nesse quadro, impõe-se aplicar o instituto do perdão judicial em relação ao homicídio de Antony José Ferreira Barros, filho do apelante.

Por conseguinte, extingue-se a punibilidade do apelante por esse fato.

No tocante ao homicídio de Júlio Cesar de Sá [forma culposa e qualificada pela influência de álcool], constata-se que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão, mas a pena provisória foi mantida em 5 (cinco) anos de reclusão, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicou a majorante prevista no art. 302, § 1o, I do CTB ao considerar que o apelante não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, elevando a pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Entretanto, essa causa de aumento somente se aplica à forma simples do homicídio (CTB, art. 302,
caput
) e não qualificada (CTB, art. 302, § 3o),
“em razão da posição topográfica dos parágrafos, impedindo que sobre as qualificadoras incidam majorantes que se seguem imediatamente ao caput”
(TJMS, AP

0001113-90.2021.8.12.0018 -

Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza – j. 19.3.2024 – p.

21.3.2024).

Analogicamente, aplica-se o mesmo raciocínio jurídico empregado pelo c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.087, quanto
“à interpretação sistemática pelo viés topográfico como impeditivo à aplicação da majorante ao homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa”
(AgResp no 2747233/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 9.12.2024).

Na mesma vertente, destacam-se os seguintes arestos do e. TJCE e e. TJMG:

“4. Aplicada a causa de aumento por falta de Permissão para Dirigir, prevista no art. 302, § 1o, inciso I, do CTB. Entretanto, a exclusão é devida, pois o entendimento consolidado é que essa majorante se aplica apenas à forma simples do crime, não incidindo sobre a forma qualificada. [...].”
(TJCE - AP 02007746520238060303-

Relatora: Des.a Maria Ilna Lima de Castro -

j. 2.10.2024)

“02. A posição topográfica da causa de aumento descrita no art. 302, § 1o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro indica que ela só se aplica à forma simples do crime de homicídio culposo no trânsito (art. 302, caput, do CTB), uma vez que a forma qualificada da infração penal (art. 302, § 3o, do CTB) foi alocada pelo Legislador posteriormente, denotando, portanto, a ausência de aglutinação entre as mencionadas figuras, segundo as regras básicas de Legística.”

(TJMG – AP

1.0000.23.260041-1/001 -

Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – p. 31.1.2024)

Afastada a referida majorante, redimensiona-se a pena definitiva do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão,

mantida a suspensão/proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses por força da gravidade do conduta [direção de motocicleta com dois passageiros, incluindo criança, sob efeito de álcool e sem habilitação], consoante entendimento do c. STJ (REsp n. 2.042.107/SC – Relatora: Min.a Daniela Teixeira – j. 18.2.2025 – p. 25.2.2025).

Diante da reprimenda imposta [superior a quatro anos] e da forma qualificada do crime, conserva-se o regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; CTB, art. 312-B).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar pena justa, sobretudo quando visualizar hipótese de aplicação do princípio da consunção entre as condutas.

No caso, o apelante foi condenado por embriaguez ao volante (CTB, art. 306)

e homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, § 3o).

Porém, consta da inicial acusatória que os crimes ocorreram

“na mesma data, por volta do mesmo horário, no mesmo local e na sequência do fato anterior”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 302242369).

Realmente, as infrações penais ocorreram no mesmo contexto fático, visto que o apelante, após consumir bebidas alcoólicas, pilotou sua motocicleta e provocou o acidente que culminou na morte da vítima Júlio Cesar de Sá e do seu filho, sendo que a causa determinante do acidente
“foi comportamento inadequado do condutor da motoneta Honda/Biz 125 ES, cor preta, placa NJI8774”
(Laudo Pericial 512.2.20.9871.2024.179690-A01 -ID 302242374).

O c. STJ tem entendimento que o crime de embriaguez ao volante apresenta-se como “antefato impunível” do crime de homicídio culposo no trânsito sob influencia de álcool quando a “
conduta antecedente está de tal forma vinculada à subsequente que não há como separar sua avaliação (ambos integram o mesmo conteúdo de injusto)”
(REsp n. 1.481.023/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.5.2015 – p.

8.5.2015).

Tratando-se de condutas criminosas interligadas e inexistindo diferenciação fática na denúncia, o crime de perigo [embriaguez ao volante] deve ser absorvido pelo crime de dano [homicídio culposo no trânsito sob influência de álcool].

No mesmo sentido, o e. TJSP e o e. TJMG assim decidiram:

“Em razão do princípio da consunção, o delito de homicídio culposo sob influência de álcool (artigo 302, §3o, CTB) absorve o de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB).”
(TJSP, AP no 1500376-58.2021.8.26.0459 - Relator: Des. Paulo Rossi – 27.6.2023)

“Havendo conflito aparente de normas, o crime de dano (homicídio culposo na direção de veículo automotor) deve absorver o de perigo (embriaguez ao volante).”
(TJMG, AP 1.0024.17.051881-5/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo – 24.8.2023)

Logo, o apelante deve ser absolvido da embriaguez ao volante, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)
extinguir
a punibilidade do apelante pelo homicídio de Antony José Ferreira Barros com fundamento no perdão judicial (CP, art. 107, IX);

2)
redimensionar
as penas pelo homicídio de Júlio Cesar de Sá em 5 (cinco) anos de reclusão, com suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto;

3)
absolver
o apelante da embriaguez ao volante, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025